Tribunal: TJDFT
Processo: 0735606-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSITÊNCIA MATERIAL ÀS NECESSIDADES BÁSICAS. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR DA COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
I - A falha na prestação de serviços aéreos e a ausência de assistência material aos passageiros nas primeiras horas de atraso do voo, gera o dever de compensação por danos morais.
II - O valor a ser fixado pelos danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. A indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
III - Deu-se provimento ao recurso.